Tribunal: TJDFT
Processo: 0726357-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Ação cominatória e indenizatória. Serviços educacionais. Contrato de compra e venda de material didático conexo a contrato de prestação de serviços educacionais. Entrega de material didático. Obrigação assumida pela instituição de ensino. falha no fornecimento. Ilícito contratual. Fato incontroverso. Danos morais afetando os autores, aluno e genitor, responsável financeiro. Fato gerador. Afetação do desenvolvimento das atividades escolares. Reflexo no pai. Livro único. Falha impassível de afetar os direitos da personalidade do aluno menor e do genitor. Afetação às atividades escolares. Prova insubsistente. Livro de valor não expressivo. Dano moral inexistente. Efeitos inerentes ao inadimplemento contratual. Afastamento da cominação. Teoria do desvio produtivo. Invocação. Pressupostos ausentes. Apelo da instituição de ensino. Preliminares. Sentença. Resolução extra petita. Inexistência. Interpretação do pedido conforme o conjunto da postulação e a boa-fé em ponderação com a natureza e destinação da ação. Sentença conforme os limites da lide. Nulidade. Inocorrência. Sentença. Fundamentação. Inexistência ou deficiência. Inocorrência. Teses suscitadas devidamente resolvidas pelo decreto sentencial. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta por instituição educacional em face de sentença que, resolvendo ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais manejada por genitor de aluno e pelo próprio discente, via da representação do pai, visando a cominação à entidade da obrigação de fornecer o material didático objeto de contrato de compra e venda conexo ao contrato de prestação de serviços entabulado e à compensação dos danos morais sofridos pelos consumidores em razão do havido, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais, assimilando a falha na prestação dos serviços como fato apto a ensejar a devolução parcial do montante pago, cominando à ré, destarte, a obrigação de entregar um dos livros faltantes e, ainda, a compensar os danos morais alegadamente sofridos pelos autores.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem, preliminarmente, (i) na aferição da ocorrência de julgamento extra petita e de omissão e negativa de prestação jurisdicional a imprecarem o édito sentencial submetido a reexame, e, quanto ao mérito, (ii) eventualmente superadas as defesas prefaciais, à análise se a falha imputada à instituição de ensino recorrente, inexoravelmente assimilada após o julgamento empreendido pela instância de origem, ensejara situação material apta a culminar na sua condenação à compensação dos danos extrapatrimoniais alegadamente sofridos pelos autores – aluno e genitor -, o que pressupõe analisar a subsistência de violação aos direitos de personalidade dos consumidores, e, em caso positivo, (iii) à aferição da razoabilidade e proporcionalidade do quantum fixado sob essa formatação jurídica.
III. Razões de decidir
3. Formulados a causa de pedir e o pedido, a sentença que resulta em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em compasso com o postulado não encerra julgamento extra petita pois resolvida a pretensão com a conformação delimitada, obstando sua incursão em vício de nulidade, porquanto somente incursiona pelo vício o provimento que exorbita ou ignora a causa posta em juízo, prestando jurisdição à margem dos limites estabelecidos pela causa posta em juízo, e não o julgado que resolve a controvérsia com estrita conformidade com o disposto na inicial, não obstante alcançando solução diversa da almejada.
4. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
5. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelos pedidos e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência da argumentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentos, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da consignada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, IX).
6. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito afetar a esfera jurídica da parte lesada, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos decorrentes da sua conduta, sendo possível se extrair dessa constatação que, depurado que do inadimplemento contratual não defluiu qualquer consequência lesiva aos atributos da personalidade dos contratantes, senão os efeitos inerentes à crise contratual estabelecida, não irradia efeito jurídico relevante ante a falta de aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927).
7. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores dos danos morais, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, os percalços, as frustrações e as vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de reparar, ainda que tenham impregnado certa dose de amargura na parte atingida pelo ocorrido, não legitima o deferimento de compensação decorrente de simples dissabor ou descontentamento originários de mero descumprimento contratual, devendo ser o havido tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como simples intercorrência inapta à vulneração do patrimônio moral.
8. Conquanto qualificada a falha da instituição de ensino contratada quanto ao adimplemento das obrigações inerentes ao contrato de fornecimento de material didático conexo ao contrato de prestação de serviços educacionais concertado pelo genitor tendo como objeto o fomento dos serviços e do material ao filho, resultando no retardamento ou não fornecimento de um dos livros compreendidos no contratado, não tendo o inadimplemento implicado prejuízo ou afetado o desenvolvimento das atividades educacionais, não soa passível de ser reconhecido como fato gerador de ofensa aos direitos da personalidade do menor e, sobretudo, do genitor, precipuamente quando se trata de livro de valor não expressivo, devendo o havido ser interpretado e tratado em compasso com a realidade das relações intersubjetivas, em que os percalços e o próprio inadimplemento são previsíveis, tornando inviável que fatos com aludida conformação sejam içados à qualificação de ofensa extrapatrimonial.
9. Conquanto aplicável nas relações de consumo a teoria do desvio produtivo como forma de ser coibida a postura da fornecedora renitente na realização de suas obrigações e ser reconhecido que o tempo despendido pelo consumidor visando a solução do dissenso, consumido em razão do inadimplemento e desviado de outras atividades que poderiam ter sido desenvolvidas, encerre fonte irradiadora da responsabilidade civil, em ambiente de inadimplemento de obrigações derivadas de contrato de fornecimento de materiais didáticos em que não se divisara a dispensação de tempo, pelo contratante, além do ordinariamente consumido em situações similares, não se afigura viável sua aplicação como forma de reconhecimento da subsistência de efeitos lesivos passíveis de qualificarem o dano moral.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.